Tribunal: TJSP
Processo: 1035206-18.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DAS CUSTAS DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA PAGAS PELA ADQUIRENTE. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL, VISTO QUE O PAGAMENTO DAS CUSTAS DE CANCELAMENTO DO GRAVAME REAL SE DEU MAIS DE TRÊS ANOS ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA, QUANTO AO TEMA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. PROPOSITURA DE

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DAS CUSTAS DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA PAGAS PELA ADQUIRENTE. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL, VISTO QUE O PAGAMENTO DAS CUSTAS DE CANCELAMENTO DO GRAVAME REAL SE DEU MAIS DE TRÊS ANOS ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA, QUANTO AO TEMA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. PROPOSITURA DE DEMANDA, AINDA QUE A PRETENSÃO JÁ TENHA SIDO ATINGIDA PELOS EFEITOS DA PRESCRIÇÃO, QUE NÃO CONFIGURA PROCEDIMENTO DOLOSO ENCERRADO NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 80, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPÓTESE, ADEMAIS, QUE NÃO SE VERIFICA TENHA A DEMANDANTE ADOTADO COMPORTAMENTO VISANDO AO ENTRAVAMENTO DO TRÂMITE PROCESSUAL. SENTENÇA REFORMADA, NO TOCANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.